Tribunal: TJMT
Processo: 1048504-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048504-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), TIAGO NOBREGA ARAUJO - CPF: 024.663.373-55 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABSON DUARTE DIAS - CPF: 791.466.512-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão

que
, nos autos em que se apura a prática
, em tese,
dos crimes de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), uso de documento falso (art. 304, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP)
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta,
à luz dos
arts
.
312
e 313
do CPP; e (
ii
) apurar se as medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do CPP
,
seriam suficientes para resguardar
a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos extraídos dos autos que demonstrem a presença do
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, não se admitindo decisão fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos.

A decisão impugnada baseou-se em fatos específicos
como o
uso de documentos falsos, placas adulteradas escondidas no veículo, tentativa de fuga e evidências de articulação com terceiros, configurando
modus operandi
sofisticado.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só
s
, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A ausência de violência física
para a prática d
os crimes imputados não elimina a gravidade concreta da conduta nem o risco de reiteração
delitiva
.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da custódia cautelar quando
esta
se fundamenta
no
periculum
libertatis
.

As medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes diante da gravidade do contexto fático e da periculosidade concreta evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.

A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando descreve, com base nos autos, elementos concretos como planejamento prévio, uso de documentos falsos e tentativa de fuga.
2.
A ausência de violência ou grave ameaça
p
a
r
a

a

p
r
á
t
i
c
a

d
o crime
não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes out
ros elemen
tos que revelam risco à ordem pública.
3.
O princípio da homogeneidade não se sobrepõe à demonstração
concreta do

periculum
libertatis
.
4.
Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para garantir a ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo no 43 do IUJ no 101532/2015, Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Tiago Nobrega Araujo
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que, nos autos no.
1014723-39.2025.8.11.0037,
no qual se apura
a
prática dos crimes de estelionato
(art. 171,
caput
, do CP); uso de documento falso (art. 304, CP)
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP)
,
converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decisão que converteu a prisão em flagrante
em
preventiva
,
proferida no dia 14/11/2025, fundament
ou-se

na
necessidade de
garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que teria tentado aplicar golpe utilizando veículo adulterado, com documentos falsificados, para realizar transporte de carga mediante fraude
.

E
m 12 de deze
mbro de
2025, foi
indeferido
pelo juízo pedido de revogação do decreto
segregatório
,
sob o fundamento de inalteração do cenário fático-
jurídico permanecendo
hígidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em sede de
habeas corpus
,
postula a concessão da ordem, com pedido liminar, para colocar o paciente em liberdade provisória.

O
impetrante
alega
, em
síntese
:

carência de
fundamentação concreta da decisão impugnada
;

ausência de grave ameaça ou violência nos crimes imputados; que o paciente ostenta c
ondições pessoais favoráveis
; que há afronta ao princípio da homogeneidade; e
a desproporcionalidade da custódia cautelar, postulando a sua revogação, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
do

Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passoà análise do mérito.

O impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, sendo genérica e sem respaldo em elementos concretos.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal de natureza excepcional, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade da persecução penal.

Prevista nos
arts
. 311 a 316 do Código de Processo Penal, sua decretação exige a demonstração da prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e de fundamento cautelar concreto, nos termos do art. 312 do mesmo diploma.

Devem ser observadas as hipóteses do art. 313 e a vedação do art. 314 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível a fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Da
análise dos documentosconstante
s
dosautos, verific
a-se
que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva (ID.
339524889
- p.
66/70
) quanto a que indeferiu o pedido de revogação (ID.

339524889
– p.91/93
)
encontram-se devidamente fundamentadas
na necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e
d
a periculosidade do agente.

A decisão proferida em audiência de custódia indicou elementos concretos relacionados à condução de veículo com sinais identificadores adulterados, utilização de documentos falsificados, tentativa de evasão ao notar a aproximação policial e apreensão de múltiplas placas veiculares ocultadas no interior do automóvel. Também consignou indícios de prévio planejamento e possível atuação coordenada com terceiros.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação reiterou tais fundamentos, registrando que o autuado se dirigiu à propriedade rural munido de ordem de carregamento falsificada, apresentou documento de identidade falso e foi abordado após tentativa de fuga, ocasião em que foram localizadas diversas placas de identificação veicular. Consta, ainda, declaração acerca de vantagem financeira pela empreitada.

As decisões impugnadas não se limitaram à gravidade abstrata dos delitos, mas apontaram circunstâncias concretas aptas a evidenciar a necessidade da custódia, em consonância com o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

Verifica-se, ainda, a adequação às hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no.43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe que: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
."

A ausência de violência ou grave ameaça não afasta, por si só, a gravidade concreta da conduta, a qual decorre do
modus operandi
adotado, caracterizado por planejamento prévio, utilização de documentos e sinais identificadores adulterados, tentativa de evasão e indícios de atuação coordenada com terceiros.

O princípio da proporcionalidade deve ser examinado à luz das circunstâncias concretas do caso, considerando a necessidade da medida para neutralizar o risco de reiteração e assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, a prisão preventiva revela-se adequada e necessária diante dos elementos que evidenciam o
periculum
libertatis
, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da custódia quando
esta
se fundamenta em elementos concretos indicativos de risco atual, não se vinculando a prognóstico abstrato de regime ou de eventual substituição da pena.

A alegação defensiva baseia-se em hipótese de pena futura, o que não afasta a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, denego a ordem, porquanto a decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026